Tribunal: TJDFT
Processo: 0705270-69.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. HABITUALIDADE. PROVA PERICIAL. INDISPENSÁVEL. NORMA REGULAMENTAR. ROL EXEMPLIFICATIVO. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REVISÃO DE OFÍCIO. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos da Lei Complementar Distrital n. 840/2011, faz jus à percepção do adicional de insalubridade o servidor público distrital que trabalha com habitualidade em locais insalubres, devendo o benefício ser concedido conforme o grau de insalubridade registrado nos locais. Inteligência dos artigos 79 e 83, inciso I, LCDF n. 840/2011.

2. Conforme a disposição do art. 3o, caput, do Decreto Distrital n. 32.547/2010, norma que regulamenta a concessão dos adicionais de insalubridade, periculosidade e de radiação ionizante aos servidores públicos distritais, a caracterização da atividade insalubre ou perigosa ou de radiação ionizante será definida por meio de perícia nos locais de trabalho e elaboração de laudos técnicos, observadas as competências e situações previamente estabelecidas em leis e regulamentos.

3. In casu, constatada, mediante perícia, a permanente exposição do servidor a agentes nocivos à saúde durante suas jornadas laborais, verifica-se o seu trabalho habitual em local insalubre, o que dá ensejo à percepção do adicional de insalubridade por ele perseguido.

4. Ademais, a caracterização de atividades ou operações, realizadas pelo servidor, como insalubres, não depende de enquadramento exato no rol elencado no Anexo 14 da Norma Regulamentadora no 15, do Ministério Trabalho. Afinal, o referido rol não é taxativo, sendo, em verdade, exemplificativo. Precedentes deste Eg. TJDFT.

5. Em face da vedação à Reformatio in Pejus, não pode o Juízo, em qualquer das instâncias recursais, piorar a situação pré-definida da parte que recorre, tampouco favorecer aquela que não se insurgiu contra o pronunciamento judicial recorrido. Assim, inviável o acolhimento de pedido, formulado pelo recorrente, para estabelecer termo inicial para cumprimento obrigacional a ele mais desfavorável do que aquele fixado na origem.

6. Os honorários advocatícios constituem matéria de ordem pública, de modo que podem ser revistos de ofício nas instâncias recursais. Por conseguinte, sendo ilíquida a sentença recorrida, deve a verba honorária sucumbencial ser fixada ao tempo da efetiva liquidação, na forma prevista no art. 85, § 4o, inciso II, do Código de Processo Civil.

7. Recurso conhecido. Pedido de revisão de verba honorária julgado prejudicado. Quanto aos demais pleitos, recurso desprovido.